Tribunal: STF
Processo: RHC 268893
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.048.621/AL, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Agravo regimental improvido (doc. 52).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) reformar o v. acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, conceder a ordem de habeas corpus para ABSOLVER o paciente MARCELO LOPES DA SILVA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência de provas para a condenação, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF);
b) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito absolutório, que seja concedida a ordem de habeas corpus para reformar a dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena aplicada ao seu patamar mínimo legal (doc. 59, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não comporta provimento.
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
No presente caso, a pretensão defensiva exige efetivo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com nova valoração de depoimentos, laudos periciais e demais elementos de prova, providência absolutamente incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Conforme salientado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao rejeitar a tese absolutória, fê-lo com base em conjunto fático-probatório robusto, composto por laudos médicos e exame de corpo de delito, atestados, fichas de internação, fotografias das lesões e depoimentos testemunhais – especialmente das filhas da vítima, que a encontraram nua, ensanguentada e desorientada e providenciaram socorro (fl. 21). A Corte afastou a versão defensiva de acidente por falta de lastro probatório e enfatizou a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando corroborada por elementos objetivos, citando precedentes desta Casa. 
Pretender a absolvição do paciente sob o argumento de insuficiência probatória implica necessariamente revalorar todo o conjunto probatório produzido nos autos, atribuindo pesos diversos daqueles conferidos pelas instâncias ordinárias aos diversos elementos de prova, o que demandaria nova análise da credibilidade de testemunhas, do alcance dos laudos periciais, da compatibilidade entre as lesões documentadas e as versões apresentadas, entre outros aspectos. Tal providência, como já destacado, é absolutamente incompatível com a natureza e finalidade do habeas corpus.
Também não há falar em falta de motivação para o aumento da pena-base acima do mínimo legal, porquanto alicerçada em elementos concretos reveladores da maior reprovabilidade da conduta, que, conforme sentença e acórdão, extrapolam as elementares do crime em questão.
A culpabilidade foi valorada negativamente porque a vítima ficou com debilidade permanente na visão. As circunstâncias também foram negativadas em razão do emprego de instrumentos cortantes e contundentes, que causaram múltiplas lesões na face e no crânio, comprovadas por laudos e fotografias juntadas aos autos. As consequências do crime extrapolaram a normalidade, pois, além da incapacidade permanente para o trabalho e da debilidade visual, a vítima necessita de tratamento constante, arca com consultas particulares e utiliza diversos medicamentos em virtude de crises convulsivas, cefaleia e transtorno depressivo de humor.
Para concluir em sentido diverso, novamente, seria imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 53 — grifo no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator